Tribunal: TJDFT
Processo: 0705205-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0705205-60.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATO GREGORIO DE ALMEIDA, JOCILDA CAPONI BONALDI AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por RENATO GREGÓRIO DE ALMEIDA e outros da decisão proferida nos autos do cumprimento individual de sentença movido em desfavor do BANCO DO BRASIL, no qual diverge da metodologia empregada pelo expert para correção do débito. No REx 1.445.162, em que se discute o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural referente ao mês de março de 1990, o Ministro Alexandre de Moraes proferiu decisão monocrática publicada em 11/03/2024, determinando “a suspensão do processamento de todas as demandas pendentes que tratem da questão em tramitação no território nacional, inclusive as liquidações e cumprimentos provisórios de sentença lastreados nos acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça nestes autos”. (Tema 1290 STF). Considerando que a presente insurgência questiona a atualização dos valores devidos, ad cautelam, suspendo o andamento do feito até o julgamento do repetitivo. Comunique-se ao juízo de origem. À judiciosa Secretaria para as providências cabíveis. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator